Tribunal: TJMT
Processo: 1015922-21.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015922-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação de créditos, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ SILVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 71.719.439/0001-17 (APELANTE), JOAO AUGUSTO DE CARVALHO FERREIRA - CPF: 369.231.698-44 (ADVOGADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (APELADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE TORRES BIANCHI - CPF: 223.991.038-07 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (APELADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (APELADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (APELADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (APELADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (APELADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (APELADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (APELADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (APELADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (APELADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO PAULISTA S.A. - CNPJ: 61.820.817/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito empresarial e processual civil. apelação cível. cumprimento de sentença. honorários advocatícios sucumbenciais. crédito extraconcursal. recuperação judicial. inadequação da via eleita. extinção do feito. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, julgou extinto o feito por carência superveniente de ação, ao reconhecer a ausência de interesse processual, diante da natureza extraconcursal dos honorários sucumbenciais, fixados após o pedido de recuperação judicial, reputando inadequada a sua satisfação no juízo universal.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se decisões interlocutórias anteriores, que determinaram o impulso do cumprimento de sentença, impediriam o reconhecimento superveniente da ausência de interesse processual, por força da preclusão ou da coisa julgada formal; e (ii) saber se o crédito de natureza extraconcursal pode ser exigido por meio de cumprimento de sentença no juízo da recuperação judicial.

iii. razões de decidir

3. Decisões interlocutórias que promovem o andamento processual não fazem coisa julgada formal ou material e podem ser revistas até a sentença, especialmente diante de matéria de ordem pública, como as condições da ação.

4. É reconhecida a natureza extraconcursal de honorários sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 1051), o que afasta sua submissão ao plano de recuperação.

5. Créditos extraconcursais não se submetem à jurisdição do juízo universal da recuperação, devendo ser perseguidos por meio de execução autônoma, segundo as regras gerais de competência, o que torna inadequado o cumprimento de sentença perante o juízo recuperacional.

6. Ausente interesse processual na via eleita, impõe-se o reconhecimento da carência superveniente de ação.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de interesse processual pode ser reconhecida a qualquer tempo, não sendo obstada por decisões interlocutórias que apenas impulsionam o processo. 2. Os créditos de natureza extraconcursal, como os honorários sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial, não se submetem ao juízo recuperacional e devem ser exigidos por execução própria no juízo competente.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUIZ SILVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Cumprimento de Sentença”
(Proc. no 1015922-21.2024.8.11.0041), ajuizada pelo apelante em desfavor de SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, HAP PARTICIPAÇÕES LTDA, A3M4P PARTICIPAÇÕES LTDA, APJM PARTICIPAÇÕES SA, Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZÔNIA LTDA, Q1 COMERCIAL DE ROUPAS SA, ADM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, Q1 SERVIÇO E RECEBIMENTO LTDA, AMD - COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA e COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a carência superveniente de ação por ausência de interesse processual, ao fundamento de que o crédito oriundo de honorários advocatícios sucumbenciais possui natureza extraconcursal, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial, devendo ser satisfeito pelos meios executivos próprios, fora do juízo universal (cf. Id. no 330601863).

O apelante, em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por violação à coisa julgada formal e por preclusão
pro judicato
, ao argumento de que o juízo
a quo
já havia reconhecido a regularidade do cumprimento de sentença, determinado a intimação das apeladas para o pagamento do débito e ordenado a realização de pesquisas patrimoniais, deliberações que não foram objeto de impugnação oportuna, razão pela qual se operaram a preclusão temporal e a preclusão consumativa.

Alega que a sentença foi proferida
ex officio
, em violação ao Princípio da Estabilidade das Decisões Judiciais e aos artigos 505 e 507 do CPC.

No mérito, afirma que a natureza extraconcursal do crédito permite sua satisfação fora do juízo universal, sendo o cumprimento de sentença o meio processual adequado para a satisfação do crédito constituído pela decisão que julgou a impugnação de crédito, nos termos do artigo 515, inciso I, do CPC (cf. Id. no 330601888).

Contrarrazões apresentadas pelas apeladas, nas quais defendem, preliminarmente, a inexistência de preclusão
pro judicato
, argumentando que as decisões interlocutórias que determinaram medidas de impulso processual não adquiriram natureza imutável enquanto não decidida definitivamente a questão sobre a natureza do crédito. Alegam ainda ausência de interesse recursal, pois os pedidos recursais apenas reiteram o quanto já decidido na sentença apelada.

No mérito, sustentam a manutenção da sentença (cf. Id. no 330601894)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Luiz Silveira Sociedade de Advogados contra a r. sentença que julgou improcedente o cumprimento de sentença, reconhecendo a carência superveniente de ação por ausência de interesse processual, ao fundamento de que o crédito oriundo de honorários advocatícios sucumbenciais possui natureza extraconcursal, devendo ser satisfeito pelos meios executivos próprios, fora do juízo universal da recuperação judicial.

Alega o apelante, em síntese, a nulidade da sentença por violação à coisa julgada formal e preclusão
pro judicato
, sustentando que o juízo a quo já havia reconhecido a regularidade do cumprimento de sentença e determinado medidas executivas. No mérito, defende que o cumprimento de sentença é a via processual adequada para satisfação do crédito extraconcursal.

As apeladas apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que as decisões interlocutórias não adquirem natureza imutável e que o crédito extraconcursal deve ser executado fora do juízo recuperacional.

Pois bem.

Preliminarmente, o apelante suscita a nulidade da sentença por violação à coisa julgada formal e preclusão
pro judicato
, ao argumento de que o juízo a quo já havia reconhecido a regularidade do cumprimento de sentença, determinado a intimação das apeladas para pagamento do débito e decretado a pesquisa de bens. Defende que tais deliberações, por não terem sido objeto de impugnação oportuna, tornaram-se imutáveis e indiscutíveis no curso do processo.

As apeladas, em contrarrazões, rebateram a tese, afirmando que as decisões interlocutórias que determinaram medidas de impulso processual não adquirem natureza imutável enquanto não decidida de forma definitiva a questão sobre a natureza do crédito.

A preliminar não merece acolhimento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de o magistrado rever decisões interlocutórias proferidas no curso do processo quando verificada a ausência de condições da ação.

As decisões interlocutórias que determinaram a intimação das executadas para pagamento e outras medidas de impulso processual não formam coisa julgada material ou formal, podendo ser revistas pelo magistrado até a prolação da sentença, notadamente quando se trata de matéria relacionada às condições da ação.

Com efeito, o poder-dever do magistrado de zelar pela regularidade processual autoriza a revisão de decisões interlocutórias quando verificada a ausência de pressupostos processuais ou condições da ação. A preclusão
pro judicato
não se opera em relação a questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício a qualquer tempo antes do trânsito em julgado.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o juiz pode rever seus próprios atos quando verificar a existência de vícios que comprometam o regular desenvolvimento do processo.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

As apeladas suscitam preliminar de ausência de interesse recursal, argumentando que os pedidos recursais apenas reiteram o quanto já decidido na sentença, especificamente quanto à natureza extraconcursal do crédito.

A preliminar igualmente não merece acolhimento.

Embora tanto o apelante quanto a sentença recorrida reconheçam a natureza extraconcursal do crédito, há divergência quanto à adequação do cumprimento de sentença perante o juízo recuperacional para satisfação desse crédito. Enquanto a sentença entendeu pela inadequação da via eleita, o apelante defende a possibilidade de prosseguimento do feito executivo.

Há, portanto, interesse recursal do apelante em obter a reforma da sentença para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, o que evidencia a utilidade e necessidade do recurso.

Portanto, rejeito a preliminar de ausência de interesse recursal.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença para satisfação de crédito extraconcursal perante o juízo da recuperação judicial.

O crédito em discussão refere-se a honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida em 24/07/2023, nos autos do incidente no 1011101-42.2022.8.11.0041, com trânsito em julgado em 18/04/2024. O pedido de recuperação judicial das apeladas foi ajuizado em 04/02/2020.

É incontroverso que o crédito foi constituído após o pedido de recuperação judicial, o que lhe confere natureza extraconcursal, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial, conforme dispõe o art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005:

“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.051, consolidou o entendimento de que a existência do crédito é determinada pela data do seu fato gerador, que, no caso dos honorários sucumbenciais, corresponde à sentença que os arbitra.

Nesse sentido:

“Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado, neste último caso, o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal. São créditos extraconcursais os honorários de advogado resultantes de trabalhos prestados à massa falida, depois do decreto de falência, nos termos dos arts. 84 e 149 da Lei n. 11.101/2005.” (REsp n. 1.152.218/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 7/5/2014, DJe de 9/10/2014).

Este entendimento foi recentemente reafirmado por este eg. Tribunal de Justiça em casos envolvendo as mesmas empresas apeladas, inclusive de minha relatoria:

“Os honorários advocatícios sucumbenciais têm sua natureza definida pela data da sentença que os arbitra, sendo extraconcursais quando fixados após o pedido de recuperação judicial. Os honorários advocatícios constituem direito autônomo do patrono e não se submetem ao regime jurídico do crédito principal da parte vencedora.” (N.U 1033454-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025).

“Proferida a sentença após o pedido de recuperação judicial, o crédito decorrente dos honorários advocatícios possui natureza extraconcursal, não se submetendo aos efeitos do plano.” (N.U 1033449-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025).

Estabelecida a natureza extraconcursal do crédito, resta analisar se o cumprimento de sentença perante o juízo recuperacional constitui via adequada para sua satisfação.

A Lei no 11.101/2005 estabelece sistema específico para o tratamento dos créditos, distinguindo aqueles que se submetem aos efeitos da recuperação judicial (concursais) daqueles que possuem natureza extraconcursal.

Ocorre que o juízo da recuperação judicial não é competente para processar execuções individuais de créditos extraconcursais. Isso porque o juízo universal da recuperação judicial tem competência para processar e julgar as ações relativas aos bens, interesses e negócios da recuperanda que possam impactar o plano de recuperação judicial, o que não abrange os créditos extraconcursais.

Os créditos extraconcursais, por não se submeterem ao plano de recuperação judicial, devem ser satisfeitos pelos meios executivos próprios, perante o juízo competente segundo as regras gerais de competência, e não perante o juízo recuperacional.

Assim, sendo o crédito de natureza extraconcursal, não há interesse processual na propositura de cumprimento de sentença perante o juízo recuperacional, configurando-se a carência superveniente de ação corretamente reconhecida na sentença.

Cumpre ressaltar que esta decisão não prejudica o direito do apelante ao recebimento de seu crédito, que poderá ser satisfeito mediante os meios executivos adequados, observando-se a natureza extraconcursal e as regras gerais de competência.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante aos patronos das apeladas em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo legal, e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, a natureza e a importância da causa, bem como o grau de zelo dos profissionais.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação para manter a sentença que julgou improcedente o cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026